Tribunal: TJDFT
Processo: 0753812-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de salário, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença no qual a parte autora requereu penhora de percentual do salário do executado. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar do documento apresentado pela parte autora ao id. 209981952 que os vencimentos do executado não superam o patamar financeiro antes delineado. Sob tal ótica, legal, IMPROVEJO o pedido de penhora. Diante da ausência de bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo, conforme decisão sob id. 32427773. Intimem-se.” Em suas razões, a Agravante defende a possibilidade de penhora de salário para fins de saldar dívida não alimentar. Argumenta que o executado é funcionário público e aufere renda de R$ 7.965,99, o que é muito superior à renda mensal da população, aduzindo também que a impenhorabilidade de verba salarial foi flexibilizada pela jurisprudência. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, com a penhora salarial no percentual de 10% e, subsidiariamente, no percentual de 5%. Preparo ao ID. 67381652/ 67381653. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator